Tribunal: TJDFT
Processo: 0746029-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746029-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RÉU ESPÓLIO DE: WALDIR ELIAS DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON ELY DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por ESPÓLIO DE WALDIR ELIAS DA ROCHA, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Alega a agravante, em síntese, que impugnou a execução de multa diária movida pelo espólio agravado, realizando do depósito judicial do valor incontroverso, na expressão de R$ 29.865,29 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), e do valor controverso, apontado como excesso de execução, na monta de R$ 32.103,81 (trinta e dois mil cento e três reais e oitenta e um centavos). Argumenta que o pedido de cumprimento de sentença proposto pelo agravado apresenta valores superiores ao que é devido, além de proceder à incidência indevida de juros de mora e apuração equivocada do termo inicial da correção monetária. Tece considerações jurídicas sobre a natureza cominatória das astreintes, defendendo ser vedada a incidência em valor exorbitante que desnature sua finalidade, convertendo-se em enriquecimento indevido para o credor. Quanto ao computo da multa diária no caso dos autos, defende que o prazo final de cinco dias para cumprimento da liminar de obrigação de fazer ocorreu em 8 de outubro de 2022, e que seu inadimplemento perdurou por 12 (doze) dias, até 20 de outubro de 2022, data em que o autor veio a óbito. Conclui que deve ser obrigada a pagar o valor nominal de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), e defende que não pode incidir juros de mora sobre o valor das astreintes, por constituir bis in idem, argumentando que tanto a muta diária quanto os juros são consequências da mora do devedor. Colaciona jurisprudência nesse sentido e conclui que “...os Tribunais entendem que apenas a correção monetária pode incidir sobre as astreintes, ao ponto que, a inclusão de juros feita pelo Exequente é descabida e onera demasiadamente a execução que se busca, configurando bis in idem.” Apresenta, no bojo das razões recursais, planilha onde aponta como devida a quantia atualizada de R$ 29.865,29 (cinte e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), e defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco de irreversibilidade da decisão agravada, caso seja dado prosseguimento à execução. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida “...para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 32.103,81 (trinta e dois mil cento e três reais e oitenta e um centavos), nos termos expostos alhures.” Preparo regular no ID 65622832 - Pág. 3. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, pois provável a cassação da decisão agravada, pois não observou a necessidade de prévia liquidação da sentença, e permitiu o prosseguimento da execução sem proceder ao julgamento da impugnação apresentada pela agravante. O processo de origem versa sobre cumprimento de sentença de multa diária decorrente do descumprimento de liminar de obrigação de fazer imposta à agravada, a fim de que viabilizasse o custeio de intervenção cirúrgica ao falecido autor, que veio à óbito enquanto a agravante se negava a dar cumprimento à ordem judicial. É necessário registrar que depois do óbito do autor sobreveio sentença de extinção do processo, que restou cassada após a interposição de recurso de apelação pelo espólio, na pessoa do inventariante, ADILSON ELY DA ROCHA (ID 170855013), mas ainda hoje o cadastro processual aponta o falecido autor como parte exequente. Com o retorno dos autos à vara de origem, sobreveio nova sentença de extinção, desta feita por perda superveniente de objeto, considerando que o autor faleceu antes de obter a cirurgia reivindicada perante o plano e saúde agravante. A sentença foi parcialmente reformada em sede de apelação, para condenar a agravante ao pagamento da multa diária decorrente do descumprimento da tutela de urgência concedida no início do processo. O acórdão proferido no referido julgamento, da lavra do nobre Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, deu provimento ao recurso de apelação do espólio agravado, reconhecendo o direito à multa diária, mas remeteu para a fase de liquidação de sentença a apuração do número de dias de descumprimento da decisão judicial e do valor atualizado da obrigação, confira-se: “O processo versa sobre demora do plano de saúde em autorizar tratamento médico requerido pelo autor, WALDIR ELIAS DA ROCHA. Foi concedida tutela de urgência (ID 48051141) que determinou a autorização e custeio do tratamento requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de multa pecuniária diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00. Com o falecimento do autor, o juízo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto da demanda. Em apelação, o inventariante e herdeiro ADILSON ELY DA ROCHA alega que a sentença foi omissa por não ter condenado a requerida ao pagamento das astreintes devidas em virtude da demora no cumprimento da decisão liminar deferida. Assiste-lhe razão. Dispõe o art. 77, IV, do Código de Processo Civil-CPC que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. Nas hipóteses que em há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz pode determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive a imposição de multa. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e para a garantia da efetividade da tutela jurisdicional. A matéria está disciplinada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: (...) No caso, foi deferida tutela de urgência, para determinar que a ré fornecesse o tratamento requerido pela autora, sob pena multa pecuniária diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00. O apelante informa que a decisão proferida no dia 30/09/2022 (ID 48051145) não foi cumprida até a data do falecimento do autor em 20/10/2022. De outro lado, o apelado não apresentou elementos comprobatórios do cumprimento da decisão, circunstância que faz supor ser verídica a alegação de mora. Com a notícia do descumprimento da medida, foi incorreta a extinção do feito, sem a resolução do mérito: era cabível a condenação da requerida ao pagamento das astreintes, direito não personalíssimo decorrente do descumprimento de decisão judicial e transmissível aos herdeiros do de cujus. Assim, necessária a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento das astreintes. Sem embargo, ressalto que o número de dias de descumprimento da decisão bem como o valor da indenização deve ser aferido em liquidação de sentença e que eventual indenização deve ser revertida em favor do espólio de WALDIR ELIAS DA ROCHA. 4. DISPOSITIVO CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento, para reformar a sentença e reconhecer o direito do espólio ao recebimento das astreintes fixadas.” (ID 205811660) A determinação de prévia apuração do valor da obrigação em liquidação de sentença não foi observada nos autos de origem, por ter o espólio agravado apresentado pedido direto de cumprimento de sentença, no qual não é possível sequer compreender como alcançou o valor apontado como devido. De fato, pelo que se verifica do pedido de cumprimento de sentença de ID 205914357, o espólio agravado não indica o número de dias considerados para apuração do valor da multa diária, e não especifica como alcançou o valor base da condenação, indicado na expressão de R$ 51.143,83 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), sobre o qual fez incidir juros de mora, correção monetária e honorários sucumbenciais. A agravante apresentou impugnação tempestiva, onde defende que foram doze dias de descumprimento da decisão limitar onde fixada a multa diária, questiona o valor base adotado na planilha do espólio agravado e a incidência de juros de mora, apontando como devida a quantia de R$ 29.865,29 (cinte e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Foi, então, proferida a decisão ora agravada, que não levou em conta a determinação de liquidação prévia ao cumprimento de sentença, emanada do título judicial, e que nada decidiu sobre a evidente discrepância do valor apontado como devido no pedido de cumprimento de sentença, ou sobre a as matérias questionadas na impugnação apresentada pela agravante, confira-se: “Em atenção ao petitório de ID 211072082, consigno que não incidem honorários advocatícios sobre as astreintes, diante da ausência de caráter condenatório de tais verbas, que constituem um meio coercitivo à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir as suas decisões. Outrossim, no tocante à correção das astreintes, não merece guarida os argumentos do impugnante, porquanto a quantia deve ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão de ID 121532629, porquanto decorrem do não pagamento da obrigação (CC 407). Transcorrido o prazo recursal e apresentada a planilha atualizada do débito nos termos acima alinhavados, dê-se vista ao executado. (ID 213263242).” Nesse contexto, mostra-se provável a cassação a decisão agravada, por erro de procedimento ao viabilizar a execução de sentença ilíquida, sem prévia liquidação ordenada no título judicial, e por negativa de prestação jurisdicional, pois não apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, essencial para ferir os dias de incidência das astreintes em execução, além de não apresentar fundamentação jurídica para afastar as demais teses de excesso de execução sustentadas na impugnação da agravante. A concessão de efeito suspensivo ao recurso também se justifica diante do risco de prosseguimento da execução sem previa decisão judicial sobre a liquidação da sentença, havendo inclusive risco de irreversibilidade da decisão agravada em caso pagamento ao credor, considerando que a agravante procedeu à garantia do juízo por deposito judicial ao impugnar o cumprimento de sentença. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do cumprimento de sentença originário. Comunique-se ao Juiz da causa. Proceda-se a retificação do cadastro processual, a fim de que passe a contar como exequente/agravado ESPÓLIO DE WALDIR ELIAS DA ROCHA, representado pelo inventariante ADILSON ELY DA ROCHA. Intime-se o espólio agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator